Tribunal: TJBA
Processo: 8038550-39.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-01-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8038550-39.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: LYCIA GUIMARAES MEIRA DE BRITTO Advogado(s): ANTONIO JORGE FALCAO RIOS AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO Nº 8016794-81.2019.8.05.0000. IMPLEMENTAÇÃO DO PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO. SOBRESTAMENTO DO FEITO EM RAZÃO DO TEMA 1169 DO STJ. OBRIGAÇÃO DE FAZER. INAPLICABILIDADE DA SUSPENSÃO. TÍTULO EXECUTIVO COM PARÂMETROS DEFINIDOS. DESNECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO PRÉVIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou o sobrestamento de cumprimento individual de sentença proferida em mandado de segurança coletivo, objetivando a implementação do Piso Nacional do Magistério nos proventos de professora aposentada vinculada ao Estado da Bahia. 2. A decisão de origem fundamentou-se na determinação de suspensão do processamento dos feitos relacionados ao Tema Repetitivo 1169 do Superior Tribunal de Justiça, que visa definir a necessidade de liquidação prévia em cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva. 3. A agravante sustenta que o cumprimento buscado refere-se a obrigação de fazer, com parâmetros claramente definidos no título executivo coletivo, afastando a necessidade de suspensão processual. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 4. As questões em discussão consistem em: (i) aplicabilidade da suspensão determinada no Tema 1169 do Superior Tribunal de Justiça a cumprimento individual de sentença coletiva que persegue implementação de obrigação de fazer; (ii) necessidade de liquidação prévia quando o título executivo coletivo fixou de forma precisa os parâmetros da condenação. III. RAZÕES DE DECIDIR 5. A controvérsia submetida a julgamento no Tema 1169 do Superior Tribunal de Justiça limita-se a definir se a liquidação prévia do julgado constitui requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva. 6. O artigo 1.037, inciso II, do Código de Processo Civil autoriza a suspensão apenas do processamento de recursos que versem sobre a mesma questão debatida na afetação, não alcançando automaticamente todas as hipóteses de cumprimento de sentença coletiva. 7. A controvérsia posta no cumprimento individual refere-se à simples implementação de piso remuneratório, cujo direito já foi reconhecido em mandado de segurança coletivo com fixação precisa dos parâmetros da condenação, demandando apenas a demonstração de pertencimento à categoria beneficiária e cálculos aritméticos que evidenciem a discrepância entre os pagamentos efetuados e o piso devido. 8. O título executivo coletivo determinou expressamente a percepção da verba de vencimento/subsídio no valor do Piso Nacional do Magistério, proporcional à jornada de trabalho, definido anualmente pelo Ministério da Educação, aos profissionais do magistério público estadual ativos e inativos que fazem jus à paridade vencimental. 9. A própria Seção Cível de Direito Público deste Tribunal de Justiça, ao examinar impugnação apresentada no bojo do mandado de segurança coletivo que originou o presente cumprimento individual, afastou a aplicabilidade do Tema 1169 do Superior Tribunal de Justiça, por se tratar de cumprimento de obrigação de fazer com parâmetros já estabelecidos. 10. No caso concreto, não se verifica o caráter de generalidade que justificaria a necessidade de liquidação prévia, porquanto o título judicial exequendo fixou de forma objetiva os critérios para implementação do direito reconhecido, permitindo o cumprimento mediante simples demonstração dos requisitos definidos no julgado coletivo. IV. DISPOSITIVO E TESE 11. Agravo de instrumento conhecido e provido.